Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734024-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME AGRAVADO: GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de julgamento entre os dias 13/11/2024 e 22/11/2024, conforme certidão de ID 65558300. Na petição juntada ao ID 66047081, a parte agravante (PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME) apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que possa acompanhar o julgamento. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 08/11/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço as partes, desde logo, que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937, VIII, do CPC (a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência). À Secretaria para as providências cabíveis, devendo observar que o presente recurso deve ser julgado simultaneamente com o agravo de instrumento n. 0734477-02.2024.8.07.0000, que, portanto, deverá ser incluído na mesma pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator